Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710944-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALICE AVILA PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação Cível interposta por Maria Alice Ávila Pinto contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de obrigação de não fazer, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa: R$ 50.000,00 (ID no 21547529). 2. A apelante não recolheu o preparo, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça e juntou o comprovante de recebimento do auxílio emergencial (ID no 21547534, págs. 2 e 13 e ID no 21547535). 3. Na análise dos pressupostos objetivos recursais, a apelante foi intimada para apresentar documentos que demonstrassem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento (ID no 22386668). 4. Em resposta, a recorrente apresentou a fotografia de ID no 22812768, pág. 3 e os documentos de ID no 22812769 - 22812771. Também destacou que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e de que preenche os critérios necessários para a concessão do benefício. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo (R$ 18,07) possa prejudicar, de fato, a sua subsistência, devendo o benefício ser indeferido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A apelante já foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e mesmo que fizesse jus ao benefício, a suspensão da exigibilidade não poderia retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo legal. Precedente: TJDFT Acórdão no 1307795, 07401943420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 17. Indefiro a gratuidade de justiça à apelante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 18. Intime-se a apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). 19. Após, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO